Tribunal: TJBA
Processo: 8096692-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096692-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: DARIO VICTOR MIRANDA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE GINECOMASTIA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. INAPLICABILIDADE DA ADI 7.265/DF. DANO MORAL
IN RE IPSA.

ASTREINTES.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de tutela antecipada antecedente convertida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela de urgência para autorizar e custear cirurgia de ginecomastia, condenou a ré ao pagamento de
astreintes
no valor de R$ 20.000,00 e de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A operadora sustentou, em síntese, a necessidade de observância da ADI 7.265/DF, a inexistência de cobertura obrigatória, a ausência de dano moral e o excesso das
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foi legítima a negativa de cobertura de cirurgia de ginecomastia sob o argumento de ausência de previsão obrigatória no Rol da ANS e à luz da ADI 7.265/DF; (ii) estabelecer se a recusa caracteriza dano moral indenizável; e (iii) determinar se as astreintes fixadas mostram-se proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de relação de consumo, impondo-se a observância dos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.

O procedimento cirúrgico (TUSS nº 30101557) encontra-se previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não se tratando de hipótese de cobertura extra rol.

A tese firmada na ADI 7.265/DF refere-se à possibilidade de cobertura de procedimentos não constantes do Rol da ANS, o que não corresponde ao caso concreto.

A negativa de cobertura baseada em interpretação restritiva do rol mostra-se incompatível com a Lei nº 9.656/98 e com a legislação consumerista.

A operadora somente autorizou a cirurgia após o deferimento da tutela de urgência, evidenciando resistência injustificada ao cumprimento da obrigação contratual.

A multa diária fixada com fundamento no art. 537 do CPC observou o prazo concedido e o teto estipulado, revelando-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, diante do cumprimento tardio da decisão judicial.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico necessário viola o direito fundamental à saúde e configura dano moral in re ipsa, sobretudo quando há necessidade de intervenção judicial para assegurar o procedimento.

O arbitramento da indenização por dano moral segundo o método bifásico, à luz das circunstâncias do caso e dos precedentes do STJ e deste Tribunal, justifica a manutenção do valor de R$ 10.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8096692-33.2025.8.05.0001,
em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e como apelado
DARIO VICTOR MIRANDA ANDRADE DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)